Tribunal: TJBA
Processo: 0508693-93.2016.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0508693-93.2016.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA

Advogado(s)
:
VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, BRUNO FEIGELSON

APELADO: RITA DE CASSIA RODRIGUES COSTA FREITAS

Advogado(s)
:
JOAO GABRIEL BARRETO SILVA ROCHA, FABIO ALVES MATIAS

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO CONSELHO PROFISSIONAL (CREA/BA). VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. FRUSTRAÇÃO DE EXPECTATIVA PROFISSIONAL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos desta
APELAÇÃO CÍVEL nº 0508693-93.2016.8.05.0274
, que tem como apelante
UNI
Ã
O NORTE DO PARAN
Á
DE ENSINO LTDA
e apelada
RITA DE CASSIA RODRIGUES COSTA FREITAS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, em
CONHECER
e
DA
R PROVIMENTO
PARCIAL
ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator e por meio do quórum indicado na certidão de julgamento.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça